Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRIME COMETIDO CINCO ANOS DEPOIS DO CRIME PARADIGMA. TEMA 150 DO STF. CONDUTA RELEVANTE E IMPORTANTE PARA FINS CRIMINAIS. AUSENCIA DE ILEGALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal contra acórdão transitado em julgado que manteve a condenação da parte autora pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se um crime cometido há mais de cinco anos antes do novo fato criminoso pode ser utilizado para fins de valoração negativa dos antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 4.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. 4.2. “Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório” (Acórdão 1966339, 0751692-88.2024.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 15/02/2025).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021)”. 5.1. Para isso, aquela Corte Superior entende que a extinção da pena apta a ser considerada como maus antecedentes é aquela que ocorreu há, pelo menos, 10 (dez) anos do novo delito, o que não é o caso dos autos.
6. Quanto ao Tema 150 do STF, aquele Pretório Excelso, nos autos do Recurso Extraordinário no. 593.818 (rel. Min. Luís Roberto Barroso), decidiu que: “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 6.1. Na situação em exame, embora os fatos tenham ocorrido em 2016, a pena somente foi extinta em 30 de julho de 2021, enquanto o delito punido na ação ora questionada ocorreu em novembro de 2021 (poucos meses depois). 6.2. Logo, ainda que a pena anterior tenha sido inferior a 01 ano, ela não pode ser considerada desimportante diante da reiteração criminosa do agente e, por isso, não há ilegalidade ou vicio de julgamento que mereça reparos, devendo ser mantida a dosimetria fixada.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão Criminal julgada improcedente.